Tribunal: STF
Processo: ARE 1436429
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECONSIDERAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Nº 14.120, DE 2022. DIVULGAÇÃO DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NO SÍTIO ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO. TEMA RG Nº 917. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão por mim proferida em que foi negado provimento a recurso extraordinário com agravo, cuja ementa segue transcrita:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ANÁLISE DE NORMA LOCAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.” (e-doc. 22).



    2. Requer o agravante o provimento do “agravo interno para, afastado o óbice da Súmula 280 do STF, seja conhecido e provido o recurso extraordinário”.



    3. A parte agravada não apresentou contrarrazões (e-doc. 27).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Após detida análise dos autos, reconheço a justa consideração da parte recorrente e entendo pela possibilidade de reconsideração da decisão antecedente, e-doc. 22.



     



    5. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE



Lei Municipal nº 14.120, de 11.02.22, do Município de São José do Rio Preto, dispondo sobre a publicação do fornecimento mensal e do estoque de medicamentos disponíveis nas farmácias públicas municipais.



Vício de iniciativa. Inocorrência. Iniciativa legislativa comum. Recente orientação do Supremo Tribunal Federal.



Organização administrativa. Cabe ao Executivo a gestão administrativa. Desrespeito aos princípios constitucionais da ‘reserva de administração’ e da separação dos poderes. Especificação do período da publicação (termo ‘mensal’ constante do art. 1º); dos dados a serem publicados (art. 2º); previsão de atualização diária (parágrafo único do art. 2º) e especificação dos dados da lista de medicamentos fornecidos (art. 3º) invadem inequivocamente seara privativa do Executivo. Afronta a preceitos constitucionais (arts. 5º; 47, inciso XIV, e 144 da Constituição Estadual).



Ação procedente em parte.” (e-doc. 5).



    6. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 2º, 37 e 84, inc. II, da Constituição da República. Afirma que o Colegiado de origem interpretou equivocadamente o princípio da separação dos Poderes, gerando contrariedade aos princípios da publicidade e do direito à informação. Sustenta que a norma impugnada visa tão somente ao cumprimento da transparência governamental no tocante à publicação sobre o estoque de medicamentos, “não invadindo a reserva da Administração”. Afirma ainda que “a iniciativa parlamentar da lei local se linha à compreensão devotada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 917)”. Requer o provimento do recurso para que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais (e-doc. 7).



    7. Como é de se observar, no caso sob exame, discute-se a constitucionalidade da Lei municipal nº 14.120, de 2022, de São José do Rio Preto, “de iniciativa parlamentar, dispondo sobre a divulgação, no sítio eletrônico oficial do Município, do fornecimento mensal e do estoque de medicamentos disponíveis nas Farmácias Públicas Municipais” (e-doc. 5. p. 2). 



    8. Nesta espécie, o Colegiado da origem, ao realizar o distinguishing da hipótese dos autos e interpretar a aplicação do referido Tema RG nº 917 - RE nº 878.911, consignou que “a matéria disciplinada pela lei local - publicação, no Portal da Prefeitura, do fornecimento mensal e do estoque de medicamentos disponíveis nas farmácias municipais -, não se encontra no restrito rol de matérias de inciativa privativa do Chefe do Executivo, a denotar a inexistência de vício forma no processo legislativo”. A despeito disso, compreendeu, ressaltando ainda que a decisão não se volta contra a publicidade, que a Lei municipal fere a independência e separação dos poderes e “configura inadmissível invasão do Legislativo na esfera administrativa” (e-doc. 5. p. 5). 



    9. A interpretação relativa ao Tema RG nº 917 deve ser bem analisada. O Supremo Tribunal Federal, em casos semelhantes, envolvendo inclusive leis municipais paulistas, tem compreendido pela constitucionalidade da norma.



    10. O eminente Min. Luís Roberto Barroso, no julgamento monocrático do RE nº 1.029.935/SP (j. 27/06/2018, p. 1º/08/2018), que também analisava representação de inconstitucionalidade de lei do mesmo Município de São José do Rio Preto pela qual se dispunha sobre “a divulgação das Farmácias Populares de plantão, durante os feriados e pontos facultativos”, trouxe a compreensão de que:



    “(...) a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não há burla à reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo na hipótese em que o projeto de lei parlamentar (i) não preveja aumento de despesas fora dos casos constitucionalmente autorizados, e (ii) não disponha sobre atribuições ou estabeleça obrigações a órgãos públicos”



    (...) a jurisprudência desta Corte se orienta no sentido de que ’não procede a alegação de que qualquer projeto de lei que crie despesas só poderá ser proposto pelo Chefe do Executivo’ (ADI 3394, Rel. Min. Eros Grau).”



    11. Nesse mesmo sentido, cito decisão monocrática do e. Min. Ricardo Lewandowski no ARE nº 1.290.045/SP (j. 08/10/2020, p. 13/10/2020) e, trago em ementa, decisão da e. Min. Cármen Lúcia no RE nº 1.256.172/SP, que, em observância do princípio da publicidade, decidiu pela constitucionalidade de lei municipal que obriga a divulgação de listagens de pacientes: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. LEI MUNICIPAL N. 5.479/2019, QUE DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE DIVULGAÇÃO DE LISTAGENS DE PACIENTES QUE AGUARDAM CONSULTAS COM MÉDICOS ESPECIALISTAS, EXAMES E CIRURGIAS NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. VÍCIO DE INICIATIVA PARLAMENTAR INEXISTENTE. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.” 



(ARE nº 1.256.172/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 27/02/2020, p. 02/03/2020).



    12. Apresento, também, as seguintes precedentes da Corte: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 3.379/2011 DO MUNICÍPIO DE MIRASSOL – SP. PROCESSO LEGISLATIVO. CÂMARA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE INICIATIVA. POSSIBILIDADE DE O PODER LEGISLATIVO INICIAR PROJETO DE LEI PARA OBRIGAR O PODER EXECUTIVO A CONCRETIZAR O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PUBLICIDADE. LEI QUE DISPÕE SOBRE A DIVULGAÇÃO, EM DIÁRIO OFICIAL OU SÍTIO DA INTERNET, DE INFORMAÇÕES SOBRE PRECATÓRIOS A SEREM PAGOS PELA MUNICIPALIDADE. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.“ 



    (RE nº 728.895/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 15/03/2018, p. 20/03/2018)



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 11.521/2000 do Estado do Rio Grande do Sul. Obrigação do Governo de divulgar na imprensa oficial e na internet dados relativos a contratos de obras públicas. Ausência de vício formal e material. Princípio da publicidade e da transparência. Fiscalização. Constitucionalidade. 



    1. O art. 22, inciso XXVII, da Constituição Federal atribuiu à União a competência para editar normas gerais de licitações e contratos. A legislação questionada não traz regramento geral de contratos administrativos, mas simplesmente determina a publicação de dados básicos dos contratos de obras públicas realizadas em rodovias, portos e aeroportos. Sua incidência é pontual e restrita a contratos específicos da administração pública estadual, carecendo, nesse ponto, de teor de generalidade suficiente para caracterizá-la como ‘norma geral’. 



    2. Lei que obriga o Poder Executivo a divulgar na imprensa oficial e na internet dados relativos a contratos de obras públicas não depende de iniciativa do chefe do Poder Executivo. A lei em questão não cria, extingue ou modifica órgão administrativo, tampouco confere nova atribuição a órgão da administração pública. O fato de a regra estar dirigida ao Poder Executivo, por si só, não implica que ela deva ser de iniciativa privativa do Governador do Estado. Não incide, no caso, a vedação constitucional (CF, art. 61, § 1º, II, e). 



    3. A legislação estadual inspira-se no princípio da publicidade, na sua vertente mais específica, a da transparência dos atos do Poder Público. Enquadra-se, portanto, nesse contexto de aprimoramento da necessária transparência das atividades administrativas, reafirmando e cumprindo o princípio constitucional da publicidade da administração pública (art. 37, caput, CF/88). 



    4. É legítimo que o Poder Legislativo, no exercício do controle externo da administração pública, o qual lhe foi outorgado expressamente pelo poder constituinte, implemente medidas de aprimoramento da sua fiscalização, desde que respeitadas as demais balizas da Carta Constitucional, fato que ora se verifica. 



    5. Não ocorrência de violação aos ditames do art. 167, I e II, da Carta Magna, pois o custo gerado para o cumprimento da norma seria irrisório, sendo todo o aparato administrativo necessário ao cumprimento da determinação legal preexistente.



     6. Ação julgada improcedente.” (grifos nossos).



(ADI nº 2.444/, Relator Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 06/11/2014, p. 02/02/2015).



    13. Pelo que se verifica, o acórdão recorrido diverge do entendimento do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual deve ser reformado.



    14. Pelo que exposto e apreciado, reconsidero a decisão de negativa de seguimento do recurso extraordinário e dou provimento ao agravo para, desde logo, prover o recurso extraordinário, reconhecendo a constitucionalidade da Lei municipal nº 14.120, de 2022, do Município de São José do Rio Preto. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator